Tribunal: STF
Processo: RE 85045
Classe: RE
Órgão julgador: CUNHA PEIXOTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-08-31
Data de publicação: 1976-08-31

Ementa:
- ISENÇÃO - BENS DE DIPLOMATAS OU OUTROS FUNCIONÁRIOS QUE REGRESSEM DO EXTERIOR.
A LEI Nº 3.244/57 PERMITE A ENTRADA, NO PAÍS, INDEPENDENTEMENTE DE LICENÇA OU COBERTURA CAMBIAL, DOS BENS DOS DIPLOMATAS OU FUNCIONÁRIOS QUE REGRESSEM DO EXTERIOR EM CARÁTER PERMANENTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.